Tribunal: TCU
Processo: 043.376/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4241/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.376/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Sampaio Souza (XXX.876.845-XX); Antonio Teixeira Souza (XXX.053.088-XX); Armando Shizuo Missaka (XXX.238.908-XX); Daniela Pavinski Silva (XXX.652.378-XX); Denise Helena de Moraes (XXX.930.608-XX); Fabricio Fernando Foganhole dos Santos (XXX.653.338-XX); Jovina Cristina Modesto de Sousa (XXX.323.794-XX); Marcos dos Reis (XXX.029.148-XX); Napoleao Carvalho Alves Filho (XXX.520.096-XX); Ricardo Rodolfo Maia (XXX.936.278-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.